Tribunal: TJMT
Processo: 1022603-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022603-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Prazo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (AGRAVANTE), LUCELENE LACERDA ASCHIDAMINI - CPF: 208.703.881-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL - DISPENSABILIDADE - SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL - MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – LIMINAR REVOGADA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei dispensa o julgador de deferir a produção de provas quando a matéria tratar-se unicamente de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no 0014056-19.2018.8.11.0004, código 291817, indeferiu o pedido de prova testemunhal por entender como preclusa.

Sustenta a agravante ser patente a falta de fundamentação do juízo em que proferiu a decisão interlocutória que indeferiu a prova testemunhal, eis que a ausência de produção da prova requerida configurou o cerceamento de defesa sustentado no artigo 5o, LV, da Constituição Federal; bem como, a prova testemunhal se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática.

Aduz que a prova testemunhal seria o único meio de robustamente comprovar que os produtos foram retirados da loja da Agravante, sendo plenamente essencial o depoimento das testemunhas para posterior recebimento dos débitos; sendo necessário sanar a controvérsia com a mencionada prova.

Prequestiona o art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal de 1.988 e, o artigo 442 do Código Civil que consagra a admissibilidade da prova testemunhal. E ainda, a possibilidade de dissídio jurisprudencial face os arestos retro colacionados.

Requer seja deferido a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC, deferindo-se liminarmente e
inaudita altera pars
, a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada que determinou o indeferimento da prova testemunhal pelo Juízo monocrático, com a urgência que o caso reclama, vez estarem presentes, conforme demonstrado, os requisitos para tal atribuição de efeito, bem como pelo fato da decisão agravada gerar prejuízos irreparáveis a Agravante, sob pena do não deferimento do efeito pleiteado, contrariar a Constituição Federal, bem como negar vigência ao Código de Processo Civil; no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão do Juízo Singular.

A liminar foi deferida. (id.113214458)

Informações. (id. 113740536)

Contrarrazões. (id. 114491972)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no 0014056-19.2018.8.11.0004, código 291817, indeferiu o pedido de prova testemunhal.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Acerca das provas, o Código de Processo Civil prevê, em seu Capítulo XII:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No que tange ao destinatário final das provas produzidas nos autos, Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a fixação dos pontos controvertidos na fase de saneamento no processo civil, nos ensina:

‘Essa fixação busca otimizar a instrução probatória, dado que o juiz, sendo o destinatário das provas, determina antes do início de sua produção quais fatos controvertidos realmente interessam ser provados para a formação de seu convencimento. É forma de afastar o trabalho inútil das partes em provar fatos que não são controvertidos e outros, que apesar da controvérsia, não interessam ao convencimento do juiz. Com tal fixação todos ganham: as partes, que voltarão suas energias para o que realmente interessa na fase probatória e o próprio juiz, que economizará tempo que seria despendido na produção de provas inúteis. (g.n.)’.

É cediço que no sistema da livre persuasão racional o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais elementos são necessários para o julgamento, ante sua discricionariedade de indeferir pedido de produção de provas inúteis, a teor do art. 370 e seu parágrafo único do CPC, como visto alhures.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça segue entendendo no sentido de que cumpre ao magistrado, que, repisa-se, é o destinatário da prova, valorar sua necessidade conforme o princípio do convencimento motivado.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa se a diligência pleiteada não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. CIRURGIA DE COLUNA. RECUSA INDEVIDA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1787991/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CABIMENTO - TAXATIVIDADE MITIGADA - TEMPESTIVIDADE - PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO - CONFISSÃO DOS FATOS - RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS. É cabível agravo de instrumento contra a decisão que indefere a produção de prova testemunhal, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual admite interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Proferida decisão fundamentada de indeferimento de prova testemunhal e protocolado recurso no prazo legal, afasta-se a alegação de intempestividade, mormente se o pleito não foi apreciado em momento anterior do processo. Incumbe ao juiz indeferir provas desnecessárias para o julgamento do mérito (art. 370 do CPC) e, especificamente, a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por confissão da parte (art. 443, I, do CPC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0261.19.000618-7/002, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 29/06/2020)

Portanto, restando consignado pelo magistrado da causa que a produção de prova testemunhal no caso não seria hábil a influenciar sua decisão, há que se prestigiar os demais elementos dos autos, mormente quando a discussão se baseia na existência do débito e excesso à execução, que pode ser analisada por meio da documentação já acostada pelas partes.

Desta forma, se a matéria controvertida trata-se unicamente de direito, o indeferimento da prova deve ser mantido.

Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para o fim de manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022